Tribunal: TJMT
Processo: 1010874-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1010874-15.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DRA. MARINEZ R. HOFFMANN
IMPETRADO: EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT – DR. ANDERSON CANDIOTTO
PACIENTE: BENEDITO SOUZA MARQUES
Vistos em plantão, às 11h57.
Trata-se de Habeas Corpus (ref. autos de Ação Penal n. 1003840-63.2021.8.11.0040) com pedido de liminar, impetrado pela advogada MARINEZ R. HOFFMANN em favor de BENEDITO SOUZA MARQUES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, Dr. Anderson Candiotto.
Consta que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 21/04/2021, cuja prisão foi homologada e convertida em preventiva naquela mesma data, por ocasião da realização da audiência de custódia (Id. 91486488 - fls. 18/24), a denúncia recebida em 20/05/2021 (Id. 91486486 - fls. 20/22) e em 27/05/2021, procedendo a revisão da prisão do acusado, o MM. Juiz, tido por autoridade coatora, manteve a prisão preventiva do ora paciente (Id. 91486485 - fls. 30/32).
Ressai dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4o, inciso IV (furto qualificado pelo concurso de agentes consumado – Fato 01), art. 155, § 4o, inciso IV c/c art. 14, inciso II (furto qualificado pelo concurso de agentes tentado – Fato 02) e art. 299, caput (falsidade ideológica – Fato 03), c/c art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.
Assevera a impetrante que nos crimes em questão, não se verifica qualquer violência ou grave ameaça à vítima, e que, segundo consta, não houve o recebimento de vantagem indevida.
Argumenta que “a pena máxima in abstracto é de 4 (cinco) anos de reclusão e multa; bem como no caso da tentativa de furto deverá ser reduzido em 2/3” (sic).
Ressalta que “por tal razão, esvazia-se por completo a necessidade do decreto prisional, pois, mesmo se for condenado, o acusado não ficará preso. Portanto, não se afigura razoável ou proporcional a manutenção do cárcere cautelar” (sic).
Aduz que “no inquérito policial foi confirmado pelos depoentes que suposta vítima e paciente são funcionários da Empresa, a suposta vítima e o paciente estava no local, apenas realizando o trabalho para o qual foi contratado” (sic).
Sustenta que o paciente tem residência fixa, trabalho lícito e goza de idoneidade moral.
Acrescenta que o paciente “sequer registra outros processos criminais tramitando em seu desfavor, pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do paciente poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva” (sic).
Discorre, ainda, que “o Pacto de São José da Costa Rica, recepcionado em nosso ordenamento jurídico brasileiro, que em seu art. 7o, é taxativo ao expor que toda pessoa tem direito a liberdade, sendo que ninguém pode ser submetido ao encarceramento arbitrário, que foi determinada com base em suposições que não encontram qualquer amparo nas provas colhidas” (sic).
Afirma que embora possa haver indícios suficientes de autoria, o mesmo não se pode dizer com relação ao periculum in libertatis.
Bem como, destaca que “a simples alegação de gravidade do delito não é suficiente a sustentar decreto prisional cautelar, posto que como pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a necessidade da medida deve ser comprovada por fatos concretos e não apenas na afirmação de que a gravidade do crime afeta a paz social e deixa abalada a comunidade local” (sic).
Com estes argumentos e com base nos requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), pugna, liminarmente, pela “REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA do paciente, mediante imposição das medidas cautelares diversas da prisão, com imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA” (sic).
É o que merece registro.
Decido.
O habeas corpus, enquanto ação constitucional voltada à proteção do direito fundamental à liberdade de locomoção possui natureza célere, exigindo que a inicial seja ajuizada com os documentos necessários ao exame do caso, sendo imprescindível que o writ esteja acompanhado do ato coator, que, em regra, consiste em decisão proferida pela autoridade impetrada, mediante a qual é realizada análise sobre a legalidade ou não da manutenção da segregação do paciente.
A princípio, quanto ao pedido de liberdade, há ilações a serem feitas.
Com relação ao primeiro crime consta na denúncia que “BENEDITO SOUZA MARQUES, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades com terceira pessoa identificada como “Danone”, subtraíram , para si, 01 (uma) carga de soja a granel, totalizando 32,20 toneladas do produto agrícola, avaliada em R$53.774,00 (cinquenta e três mil e setecentos e setenta e quatro reais), em prejuízo da referida pessoa jurídica”.
A respeito do segundo crime, narrou o órgão ministerial que “na empresa “OURO BRANCO TRANSPORTES”, em Sorriso, o denunciado BENEDITO SOUZA MARQUES, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades com a pessoa de “DANONE”, tentou subtrair , para si, 01 (uma) carga de soja a granel, em prejuízo da referida pessoa jurídica, não logrando êxito na consumação do crime patrimonial em virtude de circunstâncias alheias as suas vontades”.
Ao terceiro crime constou que “o denunciado BENEDITO SOUZA MARQUES, previamente conluiado com a pessoa de “DANONE”, inseriu declaração falsa em documento particular, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, consistente em inserir dados inverídicos na Carta Frete no 8689, no bilhete de pesagem e comprovante de agendamento para descarregamento de soja no terminal flutuante do porto de Miritituba/PA”.
À análise dos documentos que instruem a presente ação constitucional, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, e, sobretudo, pelos termos da decisão invectivada, não vejo elementos suficientes a manter o paciente segregado.
Isso porque, embora o paciente tenha sido denunciado por três crimes, estes não são daqueles com violência ou grave ameaça contra a pessoa.
Ademais, se condenado, no máximo irá cumprir a pena no regime semiaberto.
De outro canto, observa-se dos autos que não há registro de antecedentes (Id’s. 91486486 - fl. 31 e 91486488 - fl. 35), tem residência fixa (Id. 91486481), exerce trabalho lícito (Id. 91486480), tem família constituída, com dois filhos menores para criar (Id’s. 91486482 e 91486484).
De mais a mais, não há prejuízos aparentes à vítima, já que os objetos do furto consumado e do furto tentado foram recuperados e restituídos ao legítimo proprietário.
E para confirmar o acima aventado, constato que o decreto constritivo não expõe a gravidade da conduta delitiva que transcenda à censurabilidade ínsita ao tipo penal e, a partir dos documentos coligidos, sobretudo das declarações dos testemunhos dos agentes policiais, extrai-se que o modus operandi não relaciona-se à utilização de qualquer artefato que pudesse levar à conclusão de eventual gravidade dos crimes.
Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que “(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar” (HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).
De mais a mais, segundo o Enunciado Orientativo n. 15 deste Tribunal “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.
Assim sendo, considero que os fundamentos empregados não subsistem e não encontram lastro no caderno processual, tornando imperioso o reconhecimento da inadequação da fundamentação para o cárcere cautelar, que, à primeira vista, deve ser revogado.
Atenta às peculiaridades do caso e às condições pessoais do paciente (réu primário), e sobretudo a prática de crime em concurso material, entendo proporcional à hipótese a imposição de medidas cautelares alternativas, quais sejam:
1) comparecimento periódico em juízo, até o quinto dia de cada mês, a contar da data da aplicação da presente medida, para informar e justificar suas atividades, salvo se por outro motivo restar impossibilitado de fazê-lo, mediante comprovação nos autos de origem;
2) comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, salvo se dispensado;
3) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem prévia comunicação ao juízo processante, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem; e
4) recolhimento domiciliar, bem como, no caso de necessidade, recolher-se impreterivelmente até 18:00h, sendo que aos finais de semanas e feriados, fica vedada sua saída da residência;
Diante do exposto, defiro a liminar vindicada, a fim de revogar a prisão preventiva de BENEDITO SOUZA MARQUES, aplicando-lhe, contudo, as medidas cautelares acima especificadas.
Às providências pertinentes.
Sirva-se do presente como Alvará de Soltura.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Com o retorno do expediente normal, distribua-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista